Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016262-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA CRISTINA PEREIRA FONTES - CPF: 042.667.761-79 (ADVOGADO), ROSALIA MARIA DA SILVA - CPF: 879.220.101-68 (AGRAVANTE), LINDACIR PEDROSO CECCHIN - CPF: 005.215.671-06 (AGRAVADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO APRESENTADA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO
N. 1016262-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSALIA MARIA DA SILVA

AGRAVADO:

LINDACIR PEDROSO CECCHIN

Colenda Seção:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ROSALIA MARIA DA SILVA
contra a decisão monocrática de Id. 288413867 que indeferiu a petição inicial da Reclamação apresentada contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação de Restituição de Valores por Crime de Apropriação Indébita Contra Idoso c/c Reparação por Danos Morais n. 1029669-61.2024.8.11.0001.

Em suas razões, aduz que é cabível a Reclamação quando a decisão Turma Recursal Estadual contrariar jurisprudência do STJ que esteja consolidada em precedentes e que “
A revaloração da prova no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) refere-se à avaliação de provas já apreciadas em instâncias inferiores, com o objetivo de determinar se a valoração atribuída pela instância anterior foi adequada à luz das normas jurídicas, é o que clama a Agravante, ante a nítida comprovação dos fatos alegados
”.

Afirma que “
No caso em apreço, verifica-se, por meio de mera revaloração objetiva do acórdão, que o órgão colegiado ao não reconhecer o direito de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela Recorrente, mesmo diante das provas inequívocas, inclusive a confissão da Recorrida, durante o processo, violou os artigos 373, II, do CPC; 186 e 927, do Código Civil, bem como entendimento jurisprudencial assente
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que reforma a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Colenda Seção:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
ROSALIA MARIA DA SILVA
contra a decisão monocrática de Id. 288413867 que indeferiu a petição inicial da Reclamação apresentada contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação de Restituição de Valores por Crime de Apropriação Indébita Contra Idoso c/c Reparação por Danos Morais n. 1029669-61.2024.8.11.0001.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que, por se tratar de instrumento de natureza excepcional, incumbe à parte Reclamante demonstrar, de plano, sob pena de indeferimento da petição inicial, o amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas previstas no rol taxativo do art. 988 do CPC, no qual não se incluiu a decisão teratológica.

Outrossim, foi anotado que a despeito de apontar que o acórdão contraria a jurisprudência do STJ, bem como artigos do CPC e CC, ao deixar de considerar todas as provas produzidas nos autos, notadamente os extratos bancários demonstrando o desvio dos recursos, depoimento das partes e testemunhas, e ainda, as alegações da própria Recorrente naqueles autos, pretende a ora Agravante, em verdade, a reapreciação dos fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível por essa via.

Deveras, sob o pretexto de mera revaloração das provas e de que o aresto reclamado encontra-se dissociado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pretende a Recorrente a reanálise dos elementos dos autos e a rediscussão da matéria decidida pela Turma Recursal, para fins de adequação do julgado aos seus interesses, utilizando a via excepcional da Reclamação como mero sucedâneo recursal, o que não se admite.

Como se vê, a Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025